Tribunal: TJES
Processo: 0033524-88.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. COMPROVAÇÃO DA SERVIDÃO APARENTE. SÚMULA 415 STF. UTILIDADE DA PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão de passagem constitui um direito real sobre coisa alheia, e é instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado à inexistência de saída para a via pública, sendo certo que pode ser constituída mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou pelo exercício incontestado.

2. Vale destacar que nos termos da Súmula nº 415 do STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

3. Os documentos que instruem os autos revelam que deve ser mantida irretocável a sentença, a qual reconheceu a configuração do direito de servidão de passagem em favor dos Recorridos, face a incidência da supracitada Súmula 415 do STF.

4. O conjunto probatório anexado evidencia que os Recorridos estes residem no imóvel desde 1994, muito antes da Recorrente, e utilizam-se da escadaria localizada no imóvel da Recorrente como passagem para acessarem a rua localizada na frente do imóvel, fato que revela a existência de servidão de trânsito aparente a autorizar a aplicação da Súmula referenciada.

5. As imagens da área juntadas pelas partes revelam que a parte recorrida não consegue utilizar a parte frontal do terreno do imóvel situado no pavimento térreo para acessar a rua, o que indica que a escada é útil e essencial para que o acesso ocorra.

6. Comprovada a existência do exercício contínuo e incontestado da posse pelos Recorridos sobre a servidão aparente, deve ser rejeitado o pleito da Apelante, uma vez que merece ser resguardado o direito à proteção possessória aos Apelados de acessarem o prédio serviente.

7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033524-88.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANA PEREIRA
APELADO: JOSE WOTKOSKI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. COMPROVAÇÃO DA SERVIDÃO APARENTE. SÚMULA 415 STF. UTILIDADE DA PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão de passagem constitui um direito real sobre coisa alheia, e é instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado à inexistência de saída para a via pública, sendo certo que pode ser constituída mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou pelo exercício incontestado.

2. Vale destacar que nos termos da Súmula nº 415 do STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

3. Os documentos que instruem os autos revelam que deve ser mantida irretocável a sentença, a qual reconheceu a configuração do direito de servidão de passagem em favor dos Recorridos, face a incidência da supracitada Súmula 415 do STF.

4. O conjunto probatório anexado evidencia que os Recorridos estes residem no imóvel desde 1994, muito antes da Recorrente, e utilizam-se da escadaria localizada no imóvel da Recorrente como passagem para acessarem a rua localizada na frente do imóvel, fato que revela a existência de servidão de trânsito aparente a autorizar a aplicação da Súmula referenciada.

5. As imagens da área juntadas pelas partes revelam que a parte recorrida não consegue utilizar a parte frontal do terreno do imóvel situado no pavimento térreo para acessar a rua, o que indica que a escada é útil e essencial para que o acesso ocorra.

6. Comprovada a existência do exercício contínuo e incontestado da posse pelos Recorridos sobre a servidão aparente, deve ser rejeitado o pleito da Apelante, uma vez que merece ser resguardado o direito à proteção possessória aos Apelados de acessarem o prédio serviente.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SILVANA PEREIRA
em face da r. sentença de fls.127/ 131 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de manutenção de posse por ela ajuizada em desfavor de
JOSE WOTKOSKI e ALAIR WOTKOSKI
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como o pedido contraposto apresentado na contestação. Condenou a Requerente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme apresentado, a ora Recorrente ajuizou na origem ação de manutenção de posse em face dos Recorridos, objetivando impedir que estes realizassem a passagem pelo seu imóvel.

Em sua exordial, relatou a Apelante que é proprietária de imóvel o qual é confinante com o imóvel dos ora Apelados. Registra que o imóvel de propriedade dos Recorridos foi alugado e há alguns meses os inquilinos vêm efetuando a passagem por beco/ escadaria localizada em seu imóvel para adentrar ao imóvel por eles alugado.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada a qual julgou improcedente a pretensão autoral, bem como o pedido contraposto apresentado pelos Requeridos.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso, aduzindo que: i) a porta de acesso dos imóveis e as janelas que são acessados através do beco/ escadaria foram abertas sem a autorização da proprietária da escadaria, o que torna a construção ilegal; ii) a posse da apelante se mostra em continuidade a de seu genitor, antigo proprietário do imóvel e que consta do termo de recibo colacionado aos autos às fls. 16, de modo que não há que se falar que a construção é anterior a residência da apelante, até porque, os dois outros imóveis somente foram "construídos" tempos depois que os apelantes já residiam no imóvel desmembrado; iii) os imóveis são parte integrante de um terceiro imóvel, que era o único existente quando os apelados compraram, sendo certo que esse imóvel residencial tem acesso diretamente a via pública. Entretanto, os dois novos imóveis construídos não teriam acesso a rua porque estavam nos fundos do imóvel desmembrado, fato que levou a necessidade de abrir a porta e acessá-los com a utilização da escadaria, que por sua vez, conforme a Prefeitura Municipal de Colatina informou, constitui propriedade privada; iv) a servidão não preenche o requisito básico de existência de acordo entre as partes; v) o acesso a tais imóveis pode ocorrer do outro lado, através da varanda do imóvel dos apelados. Entretanto, eles não concordam poque terão que dispor de uma pequena área da varanda, sendo mais conveniente utilizar-se da propriedade da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se a ora Recorrente, de fato, possui direito a manutenção da posse da parte do seu imóvel que serve de passagem para o imóvel de propriedade dos Recorridos.

Pois bem. Conforme é cediço, nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão de passagem constitui um direito real sobre coisa alheia, e é instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado à inexistência de saída para a via pública, sendo certo que pode ser constituída mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou pelo exercício incontestado.

Vale destacar que nos termos da Súmula nº 415 do STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Segundo observo dos documentos que instruem os autos, deve ser mantida irretocável a sentença, a qual reconheceu a configuração do direito de servidão de passagem em favor dos Recorridos, face a incidência da supracitada Súmula 415 do STF.

Assim compreendo após me debruçar sobre o conjunto probatório anexado pelos Recorridos, o qual evidencia que estes residem no imóvel desde 1994, muito antes da Recorrente, e utilizam-se da escadaria localizada no imóvel da Recorrente como passagem para acessarem a rua localizada na frente do imóvel, fato que revela a existência de servidão de trânsito aparente a autorizar a aplicação da Súmula referenciada.

As imagens da área juntadas pelas partes revelam que a parte recorrida não consegue utilizar a parte frontal do terreno do imóvel situado no pavimento térreo para acessar a rua, o que indica que a escada é útil e essencial para que o acesso ocorra.

Nesse contexto, muito embora a apelante afirme que sempre residiu no imóvel, o qual veio adquirir de seu genitor em 2016, não vislumbro nos autos suporte probatório capaz de afastar a constatação de que a passagem ali constituída é longeva e bem delineada, sendo, inclusive, objeto de obras por parte do Município.

Assim, comprovada a existência do exercício contínuo e incontestado da posse pelos Recorridos sobre a servidão aparente, deve ser rejeitado o pleito da Apelante, uma vez que merece ser resguardado o direito à proteção possessória aos Apelados de acessarem o prédio serviente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Apelante em 2%, observada a condição suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.